Tribunal: TJES
Processo: 0001729-62.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0001729-62.2019.8.08.0013

APELANTE: EDIMAR FILGUEIRA BUENO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA FÉRIAS-PRÊMIO. TERMO A QUO. TEMA 516. STJ. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA ANULADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE A CAUSA NÃO ESTAR EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO.

1. Ao apreciar o REsp n. 1.254.456/PE (Tema nº 516), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ firmou a seguinte tese: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2. Com base no aludido precedente vinculante, deve ser anulada a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, com arrimo no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/ 1932, em razão de o autor não ter apresentado requerimento de conversão das férias-prêmio em pecúnia no prazo de 05 (cinco) anos a contar da “constituição da dívida”, data esta que, registre-se, não foi esclarecida na sentença objurgada.

3. Deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que considero que a ação não está em condições de imediato julgamento, sobretudo se constatado que não há nos autos documento que comprove a data de aposentadoria do Autor, tampouco documento que ateste que inexistiu qualquer causa de suspensão/ interrupção do cômputo do prazo para concessão da licença-prêmio, devendo, portanto, ser dado prosseguimento ao processo.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0001729-62.2019.8.08.0013

APELANTE: EDIMAR FILGUEIRA BUENO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por EDIMAR FILGUEIRA BUENO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Castelo nos autos da ação por ele ajuizada em face do Município de Castelo que declarou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II do CPC.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Conforme apresentado, cinge-se a controvérsia em aferir o termo inicial do cômputo da prescrição para a propositura da ação destinada a converter em pecúnia o direito a concessão das férias-prêmio.

E, como é cediço, ao apreciar o REsp n. 1.254.456/PE (Tema nº 516), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ firmou a seguinte tese:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Desse modo, com base no aludido precedente vinculante, deve ser anulada a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, com arrimo no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/ 1932, em razão de o autor não ter apresentado requerimento de conversão das férias-prêmio em pecúnia no prazo de 05 (cinco) anos a contar da “constituição da dívida”, data esta que, registre-se, não foi esclarecida na sentença objurgada.

Assim, deve ser dado provimento ao presente recurso a fim de anular a sentença.

Nesse contexto, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que considero que a ação não está em condições de imediato julgamento, sobretudo se constatado que não há nos autos documento que comprove a data de aposentadoria do Autor, tampouco documento que ateste que inexistiu qualquer causa de suspensão/ interrupção do cômputo do prazo para concessão da licença-prêmio, devendo, portanto, ser dado prosseguimento ao processo.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/03/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões